Tribunal: TJSP
Processo: 2146032-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, em especial a prisão domiciliar. Impossibilidade. Paciente condenado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, além de 1 ano de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 33,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, em especial a prisão domiciliar. Impossibilidade. Paciente condenado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, além de 1 ano de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado recorrer em liberdade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito de tráfico pelo qual foi condenado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (17,637 kg de maconha), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não restou comprovado que o paciente esteja atualmente acometido de tuberculose ou que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146032-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante ANDRÉ
LUIS EVANGELISTA e Paciente REGINALDO MARTINS FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146032-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2146032-42.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Impetrante: ANDRÉ LUÍS EVANGELISTA
Paciente: Reginaldo Martins França
VOTO No 23.398
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse irregular de munição de uso permitido. Pleito
objetivando a revogação da custódia preventiva ou a sua
substituição por medidas cautelares diversas, em especial a
prisão domiciliar. Impossibilidade. Paciente condenado à pena
de 11 anos e 4 meses de reclusão, além de 1 ano de detenção,
pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei
10.826/03, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado
recorrer em liberdade. Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito de
tráfico pelo qual foi condenado, evidenciada pela expressiva
quantidade de entorpecente apreendido (17,637 kg de
maconha), bem como em razão de sua constatada reiteração
delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Ademais, não restou comprovado que o
paciente esteja atualmente acometido de tuberculose ou que a
unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja
adotando as medidas necessárias para evitar a disseminação da
COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de REGINALDO MARTINS FRANÇA
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Orlando Brossi Júnior, da 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146032-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vara Criminal da Comarca de Franca, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar, após a prolação de sentença condenatória.
Sustenta o impetrante que o paciente
apresenta saúde fragilizada, apresentando quadro de tuberculose,
razão pela qual está inserido no grupo de risco de contaminação
pela COVID-19.
Postula, destarte, a concessão de liminar e a
posterior confirmação, para que seja revogada a segregação
preventiva do paciente ou, ao menos, substituída por medidas
cautelares diversas, em especial a prisão domiciliar.
A liminar e o pedido de reconsideração
foram indeferidos (fls. 47/48 e 54).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 19/22) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente,
pela sua denegação (fls. 25/37).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 24 de outubro de
2019, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 4 meses de
reclusão, além de 1 ano de detenção, pela prática dos delitos
previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei
11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146032-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fechado, em virtude de ter sido apreendido, na ocorrência
envolvendo Reginaldo e Karine Joicy Afonso, 17,637 kg de
maconha, 1 balança de precisão, caderno com anotações
sugestivas de tráfico, 9 munições de calibre .380 e 4 de calibre .22,
além de R$ 8.200,00.
Foi vedado ao paciente o direito de recorrer
em liberdade, observando-se que, em face da sentença
condenatória, a defesa interpôs apelação, encontrando-se o
recurso no aguardo de julgamento.
Em consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que o paciente possui duas
condenações anteriores pela prática de roubo majorado e uma por
furto qualificado.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito de tráfico pelo qual foi ele condenado,
evidenciada
pela
expressiva
quantidade
de
entorpecente
apreendido (17,637 kg de maconha), bem como em razão de sua
constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, a orientação exarada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no
62/2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146032-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
concreto verificar a existência dos requisitos da custódia preventiva
ou, até mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida conversão da segregação provisória em prisão
domiciliar, com base na aludida recomendação, haja vista não ter
restado comprovado, pela documentação acostada, que a unidade
prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do
coronavírus, nem que Reginaldo esteja atualmente acometido de
tuberculose, observando-se que os documentos relativos à sua
aventada enfermidade (uma requisição de radiografia de tórax, um
relatório do setor de radiologia e uma receita médica) foram
emitidos no ano de 2018.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146032-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6